Tribunal: TJDFT
Processo: 0713315-44.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE CHAVE FALSA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO POR ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 5o, XI, da Constituição Federal, "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".
2. Aludida garantia constitucional foi corroborada pelo STF, em sede de repercussão geral (Tema n. 280), que estabeleceu que se as circunstâncias que antecederem o ingresso de policiais em residência, sem autorização do morador, evidenciarem, de modo satisfatório e objetivo, a existência de fundadas razões de que no local ocorre situação de flagrante delito, não se afigura ilicitude a macular o processo penal.
3. In casu, restaram evidentes as fundadas razões para o ingresso no domicílio do acusado, que, inclusive, estava aberto.
4. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada com as demais provas nos autos, como no presente caso, e quando não há contraprova capaz de infirmar o relato.
5. O policial civil, no exercício da função, tem fé pública. Logo, seu depoimento é válido, salvo se a Defesa produzir prova em contrário.
6. Recurso conhecido e não provido.